Tribunal: TJMT
Processo: 1040773-81.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040773-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIANE ROSA PREZA DA COSTA - CPF: 353.800.041-72 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1040773-81.2023.8.11.0002 –
conexo ao processo nº 1040770-29.2023.8.11.0002
.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: ELIANE ROSA PREZA DA COSTA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
FAZENDA PÚBLICA
–
professora - PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
–
FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes (id. 246994693).

A referida decisão condenou o reclamado ao pagamento de terço constitucional sobre 15 dias, referentes aos anos de 2018 a 2021, bem como ao recolhimento do FGTS do mesmo período.

A respeito da atualização, determinou que deve ser feita pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F, da Lei nº 9.494/97, a contar da citação. A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Ainda,
consignou:
“
Tendo em vista que os pedidos constantes nos processos nº 1040770-29.2023.8.11.0002 e 1040771-81.2023.8.11.0002 derivam-se de um mesmo vínculo que outrora existiu entre as partes, e ambos dizem respeito ao pagamento de verbas trabalhistas, faz-se necessário o reconhecimento da conexão entre ambos com fulcro no artigo 55 do Código de Processo Civil. (...) Por essa razão,
ambas as demandas deverão ser reunidas (apensadas) e terão seu julgamento realizado de forma conjunta
”

(grifei).

2.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença não analisou de forma adequada todos os pontos apresentados, em especial o direito às férias remuneradas e ao terço constitucional sobre os 30 dias de férias do período laborado, configurando omissão.

Aponta que o magistrado
a quo
reconheceu parcialmente o direito ao terço de férias sobre os 15 dias (férias escolares do professor) sem condenar o recorrido ao pagamento das férias remuneradas e do terço sobre os 30 dias completos, direito assegurado aos servidores públicos, inclusive contratados temporariamente.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito quanto ao pagamento das férias remuneradas e do terço constitucional sobre os 30 dias do período laborado e não prescrito, mantendo os demais termos da condenação.

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 246994699).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme delineado pelo magistrado singular
,
diante da existência de conexão, ocorre o julgamento em conjunto dos processos sob nºs 1040770-29.2023.8.11.0002 e 1040773-81.2023.8.11.0002
,
ante a ausência de insurgência das partes em tal sentido
, eis que não foi objeto específico de matéria recursal.

6.

Da análise das documentações anexas à inicial (id. 246994682), vê-se que, durante a contratação em caráter temporário, a reclamante não recebeu as verbas devidas a título de férias e terço constitucional sobre 30 dias.

7.

Por outro lado, o reclamado não demonstrou que os valores pleiteados foram pagos, não se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

8.

Registre-se que,
com relação às férias e ao terço constitucional,
aplica-se ao caso a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:
"(...) Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

9.

Portanto, comprovado o desvirtuamento da contratação, a reclamante faz jus ao recebimento do das férias proporcionais, acrescidas de um terço constitucional que não foram devidamente pagos.

10.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento de férias e terço constitucional sobre 30 dias, referente ao período de 2018 a 2023, respeitado o prazo quinquenal de prescrição e o teto dos Juizados Especiais e mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

11.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024